Tribunal: TJMT
Processo: 1045739-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045739-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), PAULO LUCAS DA SILVA - CPF: 018.507.831-10 (RECORRIDO), ALEXSANDRO DA SILVA BOEIRA FONSECA - CPF: 054.479.531-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Agravo Interno no:
1045739-56.2024.8.11.0001.

Agravante(s):
PAULO LUCAS DA SILVA.

Agravado(s):
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pelos reclamados e deu parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a declaração de inexigibilidade do débito discutido, no valor de R$ 25.274,74.

O agravante alegou que quitou integralmente o débito em 09/02/2024, mas que seu nome permaneceu indevidamente negativado, anexando extrato do SERASA como prova. Requereu o restabelecimento da sentença de primeiro grau, que fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

O agravado Banco Santander apresentou contrarrazões. A agravada Aymoré não se manifestou.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes após a quitação do débito configura negativação indevida; e (ii) definir se a ausência de apresentação de extratos oficiais e completos de todos os órgãos de proteção ao crédito impede a caracterização do dano moral
in re ipsa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do débito em 09/02/2024, com posterior concordância da credora, atrai o dever de exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, conforme Súmula 548 do STJ.

A manutenção da inscrição após esse prazo, sem justificativa plausível, caracteriza irregularidade passível de reconhecimento judicial.

Contudo, a caracterização do dano moral exige a demonstração da inexistência de outras anotações desabonadoras preexistentes, por meio de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.

O autor não apresentou extratos oficiais abrangendo o período dos últimos cinco anos e limitou-se a documento do SERASA, sem incluir dados do SPC/SCPC, o que inviabiliza a análise do histórico completo e da potencial repercussão negativa do apontamento discutido.

A jurisprudência local, consolidada na Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT, exige a juntada de tais extratos como condição para deferimento de indenização por dano moral.

A ausência dessa prova impede o reconhecimento do abalo moral, afastando a incidência do dano
in re ipsa
e afastando a condenação por danos morais.

A pretensão recursal configura reiteração protelatória de argumentos já analisados na decisão agravada, atraindo a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de extratos oficiais e completos de todos os órgãos de proteção ao crédito impede a caracterização do dano moral decorrente de inscrição indevida.

A inscrição indevida, ainda que reconhecida como irregular, não enseja automaticamente dano moral quando não comprovada sua repercussão negativa específica.

A reiteração de pedido já indeferido, sem fundamento novo, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 46; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 548; TJMT, Súmula 52 das Turmas Recursais, DJE 23.07.2025; TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 296498851, a qual conheceu do recurso interposto pelos reclamados e
deu parcial provimento

para
afastar
a condenação por danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SCPC).

Além disso, manteve a
declaração
de inexigibilidade do débito discutido nos autos, no valor R$ 25.274,74.

O agravante sustenta que efetuou o
pagamento integral do débito
,
na data de 09/02/2024
, anexando o comprovante no ID 294501353. Todavia, afirma que restou evidenciada a manutenção indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, conforme se vê do extrato de negativação juntado aos autos (
ID 294501351
), o qual constitui documento idôneo.

Argumenta, também, que a decisão embargada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Diante disso
, requer a reforma do
decisum
, com o consequente

restabelecimento da sentença de primeiro grau, a qual condenou solidariamente os agravados ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

O agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
apresentou contrarrazões no ID 301331862, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

A agravada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada no ID 3

303267355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 296498851, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante, em razão da inadimplência quanto ao contrato de financiamento, teve o seu veículo apreendido nos autos da ação de
busca e apreensão
sob no
1000075-44.2024.8.11.0084,
sendo que, no dia
09/02/2024
,
efetuou o pagamento do débito, mediante depósito judicial no respectivo processo, conforme documento anexado no ID 294501353.

No dia
18/03/2024
(ID 294501354), a parte reclamada informou a concordância com o valor depositado a título de purgação da mora, pugnando pelo seu levantamento.

No entanto, em
28/06/2024
, o nome do autor permanecia inscrito no cadastro restritivo de crédito (ID 294501351).

No caso, competia à parte demandada providenciar a exclusão do nome do demandante dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Súmula 548 do STJ:

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

(...)

Contudo,
a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo,
mostra-se indevida a manutenção do nome do autor no cadastro restritivo de crédito
.

No entanto, inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a configuração dos alegados danos morais.

Isso porque, o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Sob esse viés,
na data de
23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID
294501351
, seja considerado idôneo, observa-se que se restringe à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão
SERASA
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações do agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 296498851, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025